Tribunal: STF
Processo: HC 250129
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitidos. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Aloisio Mesquita Soares contra decisão monocrática do Relator do HC 920.928/CE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos dos delitos previstos nos arts. 2.º, §§ 2.º e 3.º, da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,  244-B da Lei n. 8.069/1990 e 14 da Lei n. 10.826/2013 (evento 8, fls. 28-41).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e amparada na gravidade abstrata do delito. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sendo suficiente o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    De início, pontuo que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da tese que defende a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema.



    (...)



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, reproduzo trechos do decreto prisional (fls. 55-66; grifamos):



    [...] Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática do crime de integrar organização criminosa e de tráfico de entorpecentes.



    Asseverou, em síntese, o Delegado, que a investigação iniciou após a apreensão de celulares na Operação Diamante, o que ocasionou a confecção dos relatórios técnicos 02, 06 e 08 de 2023, referentes aos celulares de Maria Heloísa Mesquita Soares, de Luiz Wellington Mesquita Soares, de Maria Taina Félix Mesquita, sendo esta última menor de idade. Narra, ainda, a autoridade policial que extrações foram devidamente autorizadas por esse juízo (processo n. 0264424- 90.2021.8.06.0001) e pelo juízo da Vara Única da Infância e Juventude de Sobral ( processo n. 0203153-96.2023.8.06.0167). De acordo com a autoridade policial, a localidade Pintor Lemos é chefiada pelos irmãos Maria Heloísa Mesquita Soares, Luiz Wellington Mesquita Soares, v. “Luizinho”, e Antônio Aloísio Mesquita Soares, v. “Tonho”, eles comandam o tráfico de entorpecentes na região, além de integrarem e exercerem funções de liderança dentro do Comando Vermelho.



    [...] Antônio Aloísio Mesquita Soares, v. Tonho, comanda o tráfico a região de Pintor Lemos em Sobral-CE, ao lado dos irmãos, da extração da conversa verifica-se que o investigado “Com” também trabalha para Antônio Aloísio.



    [...] Antônio Aloísio Mesquita Soares responde a processo por porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada/suprimida; [...]



    Ademais, a prisão de infratores que integra ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos.



    [...] 



    Quanto à contemporaneidade da medida, é imperioso observar que a presente representação foi gerada após a análise dos relatórios de extração de celulares confeccionados agosto e setembro de 2023. Além disso, alguns dos crimes aqui investigados (organização criminosa e tráfico de entorpecentes) são crimes permanentes e tais delitos admitem a mitigação da contemporaneidade do decreto prisional.



    [...] 



    Ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa.



    [...] 



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância com o pedido ministerial, defiro parcialmente o pedido constante na representação e decreto a prisão preventiva de Maria Heloísa Mesquita Soares, Francisco Douglas Viana Pereira, v. “Com” Ana Paloma da Silva França, Luiz Wellington Mesquita Soares, v. “Luizinho”, Antônio Aloísio Mesquita Soares, v. Tonho, Maria Cristina Portela Rodrigues, Paulo Henrique Sousa Pinto, Antônio Kleldison Lopes Paiva, v. “Bigode” ou “BG”, Francisca Simone Nascimento Silva, v. “Faixa Rosa”, Mikaele Raiane Silva do Nascimento e Ana Thais de Sousa, com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal estadual corroborou as razões do Magistrado singular no decreto prisional, considerando-o idôneo e registrando que



    as práticas criminosas atribuídas ao suplicante e ao grupo criminoso eram realizadas de maneira reiterada, bem como pelo fato de o suplicante ser um dos responsáveis pelas vendas de drogas na Rua Pintor Lemos.



    [...]  



    Além disso, também consta a informação do suposto cometimento do crime de corrupção de menores praticado pelo paciente contra sua própria filha - consta nos autos informações de que a adolescente estava sendo aliciada pelo pai para vender substância entorpecente.(fl. 121; grifamos).



    Dos excertos supratranscritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, em virtude do potencial grau de periculosidade do agente, do real perigo de recidiva criminosa e da necessidade de se interromper a prática reiterada de ilícitos por parte da organização criminosa.



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de co ndições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente